Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o autor sustenta que “há manifesta incongruência entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, incorrendo mais uma vez em contradição, pois se a perícia constatou a insuficiência na prestação de contas, não se pode afirmar que houve cumprimento da obrigação”. Acrescenta, ainda, que o acórdão recorrido se quedou omisso quanto às conclusões apresentadas na perícia contábil de que as contas apresentadas pelos Embargados eram precárias. Por fim, aponta obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, pois contraria o Tema 1076, STJ.
2. Embargos de Declaração em que os réus alegam que há em erro de premissa fática “ao afirmar que os Embargantes (“Réus”) prestaram as contas de forma incorreta”, devendo, portanto, ser redistribuído o ônus da sucumbência para que o Embargado seja condenado ao inteiro pagamento ou, ao menos, à metade do valor.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, as partes deverão materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração, que não se presta à revisão do Julgado, mas à correção de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam.
IV. Dispositivo
5. Recursos desprovidos.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.